Tribunal: TJSP
Processo: 1502159-53.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei especial. Dosimetria. Pena bem fixada no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Sentença mantida. Recurso não provido.